Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702314-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0014273-47.2016.8.07.0003 - id 113590665) que deferiu a desocupação forçada do imóvel (QNP 18, Conjunto E, Casa 14, Mat. 54.973 – Ceilândia Sul/DF), ante o descumprimento de ordem anterior. Alega, em síntese, que a medida judicial está em desacordo com a orientação do STF, que prorrogou a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 (ADPF 828, 2022). 2. Não constato o fumus boni juris, malgrado os louváveis esforços envidados pela ilustre defesa da agravante. Ao caso não se aplica a aludida orientação da Suprema Corte, que prorrogou a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por mais três meses, tendo em vista o entendimento de que perduram os efeitos da Covid-19 e de suas inúmeras variantes. A situação aqui é diversa. Não se trata de demanda locatícia, mas, sim, de imissão na posse, que se prolonga por mais de 6 (seis) anos, considerando o trânsito em julgado em ago/2020. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. DECRETO No 41.913 DE 19/03/2021. LEI No 13.979/2020. INAPLICABILIDADE. AÇÃO ANTERIOR À PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que determinou o desentranhamento do mandado de reintegração de posse para o seu fiel cumprimento. 1.1. A agravante assevera que a decisão agravada levou em consideração somente a Constituição da Associação via Cartório que se deu no segundo semestre de 2020, e não a Constituição de fato que se deu antes do dia 20/03/2020, ou seja, sua decisão foi em desencontro com a decisão do STF na arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, do Supremo Tribunal Federal. 2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum. 2.1. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse da gleba objeto da ação de conhecimento. 2.2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do novo coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. 2.3. Todavia, tal vedação não se aplica à hipótese dos autos, pois trata-se de ação de reintegração de posse já transitada em julgado e envolve imóvel rural. 2.4. Igualmente não tem aplicação no caso dos autos o Decreto 41913 de 19/03/2021 ou a Lei no 13.979/2020, uma vez que a medida de reintegração de posse não está descrita entre as atividades previstas nas referidas normas. 3. O mandado de desocupação não desconsidera a ocorrência da situação provocada pelo novo coronavírus, já que nele consta a determinação expressa de sejam oficiados o Conselho Tutelar e Secretaria de Estado de Assistência Social no DF, dando ciência da diligência, que poderá afetar crianças, adolescentes, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, observando as precauções devidas tendo em vista a pandemia causada pelo COVID 19 3.1. Além disso, os aludidos cadastros para ganhar cesta básica não comprovam que os associados se reuniram na gleba antes do dia 20/03/2020, sendo certo que, de acordo com as próprias alegações do agravante, a associação apenas se constituiu em cartório no segundo semestre do ano de 2020. 3.2. Nesse diapasão, a decisão proferida na Arguição de Preceito Fundamental 828 abarca aquelas ocupações anteriores a 20 de março de 2020. 3.3. Veja-se: (...) 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis)meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020) (...). 4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Embargos declaratórios prejudicados. (2a T. Cível, ac. 1.376.531, Des. João Egmont, julgado em 2021) O Juízo a quo concedeu 15 dias para a desocupação voluntário, cujo descumprimento ensejou a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Destarte, não constato os requisitos legais exigidos para a suspensão liminar da ordem desocupação. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 28.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator